Tribunal: TJMT
Processo: 0046816-04.2018.8.11.0042
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0046816-04.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAYCON JONATHAN MATIAS DOS SANTOS - CPF: 049.512.641-10 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Redimensionamento da pena. Manutenção da condenação de associação ao tráfico. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta pela de Maycon contra a sentença da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (Lei 11.343/06, arts. 33,
caput
, e 35), à pena de 13 anos e 5 meses de reclusão em regime fechado, e ao pagamento de 1.720 dias-multa. A defesa requereu a absolvição do crime de associação por ausência de estabilidade da relação criminosa, a aplicação da minorante do art. 33, §4o, da Lei de Drogas, e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base em razão de exasperação excessiva.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a redução da pena-base aplicada ao crime de tráfico de drogas diante da quantidade de droga apreendida; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a condenação por associação para o tráfico; (iii) determinar se é possível aplicar a causa de diminuição do tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do Tribunal reconhece que a exasperação da pena-base deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequado, no caso, o redimensionamento da pena para a fração de 1/2 (metade) em razão da quantidade de droga apreendida (572,110kg de maconha), conforme precedente em situação idêntica dos corréus.

4. A condenação por associação para o tráfico é mantida, dada a existência de prova inequívoca do vínculo associativo estável e duradouro entre o réu e os demais membros do grupo criminoso, demonstrado por interceptações telefônicas, relatórios policiais e depoimentos testemunhais, revelando atuação coordenada, divisão de tarefas e habitualidade na prática delitiva.

5. Inviável a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4o, da Lei 11.343/06, diante da comprovada participação do apelante em associação criminosa estruturada e reiterada, hipótese que afasta o reconhecimento da não dedicação à atividade criminosa.

IV. Dispositivo.

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “
1. A exasperação da pena-base em razão da quantidade de droga apreendida deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo possível a sua redução quando excessiva. "2. A condenação por associação para o tráfico de drogas exige prova da estabilidade e permanência do vínculo associativo, configurada por atuação coordenada, divisão de tarefas e repetição de condutas criminosas. 3. A participação em associação para o tráfico impede a concessão do benefício do tráfico privilegiado previsto no art. 33, §4o, da Lei de Drogas.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV; CP, art. 59; CPP, art. 580; Lei 11.343/06, arts. 33, 35 e 40, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 897.526/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21.05.2024; STJ, AgRg no HC n. 985.004/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 14.04.2025; TJMT, Ap n. 0046786-66.2018.8.11.0042, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 29.05.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Criminal
interpost
a

pela
Defensoria Pública em favor de
Maycon
, contra a sentença do Juízo da
13
a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
, nos autos da ação penal n.
0046816-04.2018.8.11.0042
, que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o
tráfico (Lei 11.343/06,
arts
. 33,
caput
, e 35), à pena de
13
anos
e 5 meses
de reclusão, em regime
fechado
, e ao pagamento de
1.720
dias-multa.

Nas razões recursais
, a defesa postula

a reforma da dosimetria da pena, sustentando a ausência de fundamentação idônea para fixação da pena-base acima do mínimo legal, afirmando que a exasperação foi exacerbada e desproporcional diante das circunstâncias do caso.
Requereu
a absolvição do delito de associação para o tráfico, com base na alegação de ausência de estabilidade e permanência duradoura, invocando o princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, postula a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, ao
argumento de que o apelante é primário, possui bons antecedentes e não se dedica a atividades criminosas (
Id
250336676).

Em sede de contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (
Id
250336679).

A Procuradoria-Geral de Justiça opi
nou
pelo desprovimento do recurso (
Id
261491760).

É a síntese do necessário.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelação Criminal
interposta

contra a sentença proferida na ação penal n.
0046816-04.2018.8.11.0042
.

Consta da denúncia o seguinte relato (Id 250335677 – fls. 1/88):

Do FATO 01 – Núcleo 03 – Associação para o tráfico de drogas:

“Segundo restou apurado, os denunciados Jefferson Silva Rondon, Joazo Vieira da Silva, Gilberto Alves de Souza, Patrícia Oliveira Santos, Wallace Alberto Chireia de Souza, Valdeci Gonçalves, Maycon Jonathan Matias dos Santos, Marcos Ataalfa Carneiro, Eliomar Rosa Tizzo e Elker Santos da Silva, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, em unidade de propósitos e atuação conjunta e visando um mesmo fim, associaram-se em caráter estável e evidente divisão de tarefas, para a prática do crime de tráfico de drogas, consistente na aquisição, guarda e transporte, para fins de comercialização, 611 (seiscentos e onze) tabletes de maconha, com massa de 572,110kg (quinhentos e setenta e dois quilogramas e cento e dez gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.

(...)

“(...) DO FATO 03 – Tráfico Interestadual de Drogas:

Conforme Inquérito policial, nos dias entre 18 a 24 de julho de 2018, os denunciados Elker Santos Da Silva, Gilberto Alves De Souza, Eliomar Rosa Tizzo, Marcos Ataalfa Carneiro adquiriram, os denunciados Gilberto Alves De Souza, Valdeci Gonçalves, Maycon Jonathan Matias dos Santos e Patrícia Oliveira Santos concorreram, mediante conduta relevante de “batedores”, para o transporte interestadual de 611 (seiscentos e onze) tabletes de maconha, com massa de 572,110kg (quinhentos e setenta e dois quilogramas e cento e dez gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo no 3.14.2018.46170-01) (...)”.

Os autos foram desmembrados em relação ao apelante Maycon (Id 250335681 - fls. 324).

Após o regular processamento, o apelante foi condenado pela prática dos crimes do art. 33, c/c art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/06 (FATO 03) e nas sanções do artigo 35,
“caput”
c/c art. 40 inciso V, ambos da Lei n. 11.343/06 (FATO 01 – Núcleo 03), à pena de 13 anos e 5 meses de reclusão, e 1.720 dias-multa.

I – Quanto à exasperação da pena-base.

A Defensoria Pública requer a redução da exasperação da pena-base aplicada ao delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, sustentando ser excessiva a elevação em 03 (três) anos em função da quantidade de droga apreendida.

O pleito merece acolhimento
.

Analisando os autos dos demais corréus do presente processo criminal (Ação Penal n. 0046786-66.2018.8.11.0042), constata-se que esta Terceira Câmara Criminal, ao julgar os recursos dos outros denunciados envolvidos no mesmo fato, reconheceu que o magistrado de primeiro grau acertou ao exasperar a pena-base para os crimes de tráfico, em razão da relevante quantidade de droga apreendida (572,110kg), mas considerou que o critério de aumento utilizado mostrou-se excessivo, reduzindo-o para 1/2 (metade), a fim de guardar proporcionalidade com as circunstâncias e peculiaridades do caso:

Não obstante o Juízo de primeiro grau tenha valorado corretamente os vetores judiciais, o critério de aumento das penas basilares em razão da quantidade de entorpecente se mostra excessivo e deve ser reduzido para 1⁄2 (metade), a fim de guardar proporcionalidade com as circunstâncias negativadas e as peculiaridades do caso
(N.U 0046786-66.2018.8.11.0042, Rondon Bassil Dower Filho, Julgado em 29/05/2023)

É sabido que tanto a natureza quanto a quantidade da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para fixar a pena-base acima do mínimo legal.

Entretanto, na hipótese dos autos, foram apreendidos 572,110kg de maconha, quantidade expressiva que justifica a exasperação, mas que deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade:

A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Todavia, predomina nesta Corte Superior, o entendimento de que o aumento da pena-base em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto), demanda fundamentação concreta e específica para justificar o incremento em maior extensão. Precedentes.
(STJ - AgRg no HC: 897526 SP 2024/0082323-0, Relator.: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Data de Julgamento: 21/05/2024)

Nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, a decisão favorável a um dos réus se estende aos demais que se encontrem na mesma situação, quando não sejam personalíssimas.

No caso em tela, o apelante Maycon estava nas mesmas condições dos demais corréus no tocante à participação no transporte da droga apreendida, razão pela qual deve beneficiar-se da redução aplicada aos seus compartes.

II – Quanto ao crime de associação ao tráfico de drogas.

A defesa sustenta a inexistência do delito previsto no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, pleiteando a absolvição por ausência dos requisitos caracterizadores de estabilidade e permanência duradoura.

Sem razão.

Com efeito, o artigo 35, caput, da Lei n. 11.343/06, exige prévio vínculo psicológico (ânimo associativo) entre os indivíduos, para a prática da reiterada mercancia por tempo indeterminado (caráter duradouro e estável).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas exige a demonstração do elemento subjetivo do tipo específico, qual seja, o ânimo de associação de caráter duradouro e estável:

Para a tipificação do delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é imperiosa a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa. Com efeito, "[a] jurisprudência desta Corte Superior, sedimentou-se no sentido de que, notadamente após a abolição do delito de associação eventual para o tráfico, tipificado na antiga legislação de drogas, a caracterização do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/06 demanda a comprovação do dolo de associar-se para a prática do narcotráfico, com estabilidade e permanência" (AgRg no HC n. 920.721/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.) No caso, o acórdão proferido pela Corte de origem vai de encontro ao entendimento desta Corte ao assentar a tese de que "não há necessidade de estabilidade para a configuração do delito previsto no artigo 35, da Lei de Drogas, pois o mencionado artigo 35 aplica-se a associações reiteradas ou não", o que não se pode admitir, mormente quando, para evidenciar o vínculo associativo, faz a Corte a quo alusão a elementos comprovadores apenas do delito de tráfico de drogas. 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 985.004/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025.)

Segundo o Enunciado no. 5 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”.

No caso dos autos, a materialidade e autoria estão amplamente demonstradas através dos elementos probatórios colhidos durante a “Operação Captare”, que incluem:
Depoimentos dos investigadores
: Alexandro Silva de Carvalho e Fagner Silva de Oliveira relataram em juízo a logística empregada pelo grupo criminoso, com clara divisão de tarefas, planejamento prévio e aporte financeiro;
Interceptações telefônicas
: As escutas demonstraram a organização do grupo, com conversas sobre o planejamento da viagem, obtenção de veículos, recursos financeiros e divisão de funções;
Monitoramento policial
: Os investigadores visualizaram e registraram os réus locando veículos em conjunto, deslocando-se de forma coordenada e executando funções específicas durante o transporte da droga.

No depoimento do investigador Alexandre Silva de Carvalho, as investigações revelaram uma organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas bem definida. O apelante Maycon integrava célula associada a Valdeci (Deco), Gilberto e Marcos Atalfa, participando de operações de transporte interestadual de entorpecentes.

O depoente narrou diversos episódios concretos da atuação do grupo, incluindo viagem realizada por Gilberto, Patrícia, Valdeci e Maycon Jonathan com destino a Ponta Porã/MS para o transporte de entorpecentes. Destacou que a operação envolvia planejamento prévio, aporte financeiro e apoio logístico.

As provas demonstram que Maycon participava de outras operações do grupo criminoso anteriormente aos fatos apurados. Conforme constou do relatório acostado no Id 250335680 – fls. 52/126, foi identificada a participação do réu MAYCON e seu padrasto VALDECI na função de "bater estrada" em transporte de maconha em veículo Ford/F1000, cuja carga foi apreendida em 25/05/2017 pela POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL.

Este dado é fundamental, pois demonstra que a participação do acusado não se limitou ao episódio apurado nos autos, evidenciando habitualidade e estabilidade do vínculo associativo.

A interceptação telefônica transcrita nos autos evidencia, claramente, a logística adotada pelo grupo e a participação ativa do réu MAYCON na divisão de tarefas:

O investigador Alexandro relatou que Gilberto, Patrícia, Valdeci, Maycon Jonathan, Marcos formavam uma célula organizada, com divisão clara de tarefas. Maycon atuava como batedor, verificando a presença de fiscalização policial.

A testemunha Fagner Silva de Oliveira descreveu minuciosamente como Maycon estava no Palio Weekend, atuando como batedor durante o trajeto, mantendo-se de 5 a 10 minutos à frente dos demais veículos.

Além disso, conforme constou do Relatório Policial n. 073/2018, o réu Maycon já havia participado anteriormente de outro transporte de droga junto com seu padrasto Valdeci, o que demonstra não se tratar de fato isolado, mas de atividade reiterada.

As interceptações telefônicas captaram diálogos que evidenciam a logística adotada pelo grupo, inclusive com a menção específica ao nome do apelante, como no áudio 26534642.WAV, em que Gilberto orienta Wallace sobre a participação de Maycon na operação:

Em seu interrogatório, o réu MAYCON confessou sua participação como batedor de estrada, confirmando ter sido convidado por seu padrasto Valdeci para verificar a presença de fiscalização policial ao longo do trajeto. Declarou que viajou conduzindo veículo Palio, mantendo-se à frente dos demais para observar a estrada.

O investigador Fagner Silva de Oliveira confirmou o modo de operação do grupo, relatando que foram visualizados Gilberto, Valdeci e Maycon locando veículos na empresa LN Martins para a operação. Durante o acompanhamento, foi possível identificar Maycon conduzindo o Palio Weekend, atuando como batedor para o veículo que transportava a carga ilícita.

Relevante mencionar que parte dos investigados deste mesmo FATO 01 já foi submetida a julgamento pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso (Autos n. 0044819-83.2018.8.11.0042), tendo o Tribunal mantido as condenações por associação para o tráfico interestadual, conforme ementado:

Da análise das provas colhidas nos autos, a dizer com as condições em que se desenvolveu a conduta criminosa, havendo a apreensão de vultoso material ilícito, existência de diálogos obtidos a partir das interceptações telefônicas e o teor das declarações constantes nos autos, evidenciam que os apelantes adquiriram e transportaram ilegalmente 572,110kg de substância análoga a maconha entre os Estados de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, devendo, portanto, ser mantida a condenação nas sanções do crime de Tráfico de Entorpecente Interestadual (art. 33, caput, c/c art. 40, inc. V, da Lei no. 11.343/2006). Se as provas dos autos são conclusivas no sentido de que os apelantes atuavam movidos por um dolo específico, consistente na vontade de se associar de forma estável, permanente e mediante prévia divisão de tarefas para realizar o comércio espúrio de drogas, deve ser mantida a condenação referente ao crime de Associação para o Narcotráfico Interestadual (art. 35, c/c art. 40, inc. V, da Lei no. 11.343/2006). Infringindo tipos penais distintos (art. 33 e 35, da Lei no. 11.343/2006), através de sua conduta, não há que se falar em ocorrência de bis in idem na condenação.
(N.U 0046786-66.2018.8.11.0042, Rondon Bassil Dower Filho, Julgado em 29/05/2023)

Este precedente confirma o entendimento de que as circunstâncias fáticas deste caso demonstram inequivocamente a existência de associação estável para o tráfico.

As provas produzidas demonstram de maneira inequívoca o elemento subjetivo específico exigido pelo artigo 35 da Lei no 11.343/06, restando comprovado que o concurso entre o apelante Maycon e os demais réus se deu em caráter estável e duradouro, com divisão de tarefas e união de desígnios para a prática do tráfico de drogas na modalidade de transporte interestadual.

A organização do grupo, com planejamento prévio, divisão de tarefas, aporte financeiro e apoio logístico de pessoas de confiança, deixa evidente a comunhão de esforços e união de desígnios para a prática do tráfico de drogas, na modalidade de transporte entre estados da federação, de enorme quantidade de entorpecente.

Insta consignar que para formação de vínculo associativo não se exige habitualidade, mas sim estabilidade, consistente no ânimo de associação de caráter duradouro. Logo, a estabilidade pode ser formada para prática de um único crime, vários crimes ou mesmo nenhum delito, já que se exige apenas o dolo e a intenção de manter o vínculo entre os membros da organização.

No caso, porém, há prova de que o réu Maycon participou de pelo menos duas operações distintas (a de 2017 e a de 2018), o que reforça não só a estabilidade, como a própria habitualidade.

O crime definido no art. 35 da Lei n. 11.343/06 é tipo penal autônomo que requer a convergência de vontade criminosa de duas ou mais pessoas, com o específico fim de praticarem os agentes, reiteradamente ou não, o tráfico.

Ante o perigo presumido apresentado pela associação criminosa em si mesma, a lei incrimina e pune a participação ao grupo de indivíduos dispostos a delinquir.

Por fim, quanto à dosimetria da pena aplicada pelo magistrado sentenciante para o delito de associação ao tráfico, verifica-se que na primeira fase foi exasperada a pena-base em 1/2 (metade), considerando a quantidade de droga apreendida, resultando em 4 anos e 6 meses de reclusão.

Tal critério de aumento mostra-se em conformidade com os parâmetros adotados no processo da mesma operação, especificamente no julgamento dos autos n. 0046786-66.2018.8.11.0042, onde este Egrégio Tribunal de Justiça aplicou idêntico critério de exasperação para os corréus envolvidos no mesmo contexto fático.

A expressiva quantidade de entorpecente envolvida (572,110 kg de maconha) e as circunstâncias da operação criminosa justificam plenamente o incremento aplicado, não havendo que se redimensionar ou alterar a referida pena, que se encontra em patamar adequado e proporcional à gravidade concreta da conduta.

III – Quanto ao tráfico privilegiado.

Na terceira etapa, é devida a análise da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06.

Sem razão.

A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividade criminosa e não integre organização criminosa, devendo tais condições serem cumpridas cumulativamente para fins de concessão do benefício.

Embora o apelante seja primário e possua bons antecedentes, evidenciou-se sua participação na associação para a prática do crime de tráfico de drogas, conforme demonstrado pelas interceptações telefônicas e pelos depoimentos das testemunhas.

As circunstâncias da investigação, em especial as ligações interceptadas que revelam estrutura organizacional com divisão de tarefas e atuação coordenada entre diversos agentes, demonstram que o apelante integrava em atividade habitual para a prática delitiva, o que obsta a aplicação da benesse do tráfico privilegiado:

A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a configuração do crime de associação para o tráfico afasta a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

(AgRg no HC n. 990.819/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 30/5/2025.)

Nessa ordem de ideias, inviável cogitar a incidência da benesse do tráfico privilegiado.

Considerando a participação do apelante em associação para a prática do crime de tráfico de drogas, com divisão de tarefas e atuação coordenada, não se mostra adequada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que as circunstâncias do delito indicam maior gravidade da conduta.

IV – Quanto ao redimensionamento da pena.

Com a redução da pena-base, procedo à readequação da pena do crime de tráfico de drogas:

Circunstâncias judiciais (art. 59, do Código Penal):

1) A
culpabilidade
é inerente à infração penal;

2)
Antecedentes
: o apelante não registra condenações.

3) A
conduta

social
não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato;

4) Também inviável a análise da
personalidade
do agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências;

5) O
motivo

do

crime
é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica;

6)
As
circunstâncias
e as
consequências

do

crime
foram minimizadas pela atuação pontual dos Agentes Prisionais. Por fim, no particular do
comportamento

da

vítima
, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração.

7) Diante da quantidade e a natureza de droga apreendida 572.110KG (quinhentos e setenta e dois quilogramas e cento e dez centigramas de maconha), com fundamento no art. 42 da Lei 11.343/2006, a exasperação da pena vai fixada na fração de 1/2 (metade).

1a Fase – Assim, possuindo o apelante circunstâncias judiciais desfavoráveis, dado o reconhecimento da natureza e quantidade de droga apreendida, fixo a pena- base em
7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa
.

Na 2a Fase – Ausente
agravantes
.
Aplico a
atenuante
da
estabelecendo a pena intermediária em
6 anos e 3 meses e 625 dias-multa
.

Na 3a Fase, não há causas de diminuição de pena. Aumento a pena em 1/6 (um sexto), diante da majorante prevista no art. 40, V da Lei 11.343/2006, fixando a pena definitiva em
7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão e 729 dias-multa, sendo a unidade do dia-multa à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do crime.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reduzir a exasperação da pena-base do crime de tráfico para a fração de 1/2 (metade), em consonância com o decidido nos demais recursos dos corréus (ação n. 0046786-66.2018.8.11.0042), com base no art. 580 do CPP, estabelecendo a pena definitiva para o crime de tráfico de drogas em
7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão e 729 dias-multa, sendo a unidade do dia-multa à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do crime.

Permanecem inalteradas as demais disposições contidas na sentença de Id 250336665, inclusive o regime de pena imposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025